Tribunal: TJSP
Processo: 0029124-62.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Rescisória de acórdão. Ação fundamentada na existência de prova nova (art. 966, VII, do CPC). A prova em questão diz respeito a fatos que ocorreram meses após o trânsito em julgado da decisão rescindenda e que, portanto, não têm aptidão de assegurar eventual pronunciamento favorável. Decadência caracterizada (art. 975, caput, do CPC). Gratuidade revogada após impugnação feita em contestação.

Ementa:
Rescisória de acórdão. Ação fundamentada na existência de prova nova (art. 966, VII, do CPC). A prova em questão diz respeito a fatos que ocorreram meses após o trânsito em julgado da decisão rescindenda e que, portanto, não têm aptidão de assegurar eventual pronunciamento favorável. Decadência caracterizada (art. 975, caput, do CPC). Gratuidade revogada após impugnação feita em contestação. Determinação para recolhimento das custas e realização, em favor da ré, do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC. Ação rescisória improcedente, com determinação.